Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752809-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO DESPACHO Processo incluído na 12a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV (período de 14/04 até 22/04). Ao agravante-autor para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal, diante do noticiado acordo celebrado entre as partes (id. 24533396). Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora